Tribunal: TJBA
Processo: 8064295-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 8064295-28.2019.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/EMBARGANTE: JARDELICE DA LUZ SANTOS

ADVOGADOS: LUMAR MORAIS FALCÃO, RODRIGO CASTRO DA SILVA

APELADO/EMBARGANTE: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A

ADVOGADOS: LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO, LAZARO ROBERTO SILVA JÚNIOR

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR MORTE. ERRO MATERIAL. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. DECLARATÓRIOS DA DEMANDANTE ACOLHIDOS. ACLARATÓRIOS DA ACIONADA ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, contra acórdão que, ao julgar os anteriores Aclaratórios simultâneos, acolhera parcialmente os Embargos da Seguradora e rejeitara, formalmente, os da Autora, apesar de, na fundamentação, ter reconhecido a sucumbência da Ré e determinado a inversão do ônus sucumbencia
l
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Reconhecer a existência de erro material entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão anterior, quanto ao acolhimento dos Declaratórios da Acionante; (ii)
e
suprir omissão,
no tocante
aos critérios legais aplicáveis à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre a indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material configura-se quando há dissonância entre a vontade expressa no voto e o que foi registrado no dispositivo do acórdão, sendo admissível sua correção
ex officio
, nos termos do art. 494, I, do CPC.

3. Os Aclaratórios anteriores da Autora foram parcialmente acolhidos, quanto à inversão do ônus da sucumbência, impondo-se, portanto, a retificação do dispositivo e da ementa para refletir corretamente o julgamento.

4. A omissão alegada pela Seguradora é suprível, por versar sobre matéria de ordem pública, devendo o título judicial conter critérios claros para a fase de cumprimento de sentença, conforme precedentes do STJ e nova redação do art. 406 do CC.

5. A indenização securitária deve ser atualizada pelo IPCA, desde a contratação até a véspera da citação, conforme
a
Súmula
nº
632/STJ; a partir da citação, aplica-se, exclusivamente, a Taxa SELIC, como índice unificado de correção monetária e juros moratórios, vedada a cumulação com outros índices.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração da Autora acolhidos. Aclaratórios da Requerida acolhidos parcialmente.

–––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494, I; 1.022, II; 405; 240; CC, arts. 406 (redação dada pela Lei n. 14.905/2024); Súmula Nº 632, do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.795.982-SP, Corte Especial, j. 24.02.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.059.743-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 27.06.2022; TJ-SP, Apelação Cível n. 1011541-91.2023.8.26.0071, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 21.10.2024; TJ-BA, APL n. 0514778-70.2018.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 29.10.2021.

–––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
d
e Declaração em Apelação,

nos quais

figuram como Embargantes e Embargad
a
s
JARDELICE DA LUZ SANTOS
e a
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

ACOLHER OS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA AUTORA e ACOLH
ER
, EM PARTE, OS DECLARATÓRIOS DA DEMANDADA.